Tribunal: TJSP
Processo: 1014277-69.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Prefeito e Secretário Municipal de Saúde de Itararé. Ação popular fundada em alegada omissão dos réus no tocante à necessária implantação de medidas para a adequada manutenção da câmara fria onde ficavam armazenadas doses da vacina contra a Covid-19 "Coronavac", o que teria acarretado o perecimento de 299 doses do imunizante. Pretensão à anulação das portarias de instauração de

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Prefeito e Secretário Municipal de Saúde de Itararé. Ação popular fundada em alegada omissão dos réus no tocante à necessária implantação de medidas para a adequada manutenção da câmara fria onde ficavam armazenadas doses da vacina contra a Covid-19 "Coronavac", o que teria acarretado o perecimento de 299 doses do imunizante. Pretensão à anulação das portarias de instauração de sindicância administrativa e processo disciplinar contra quatro servidores municipais e à condenação dos réus ao ressarcimento do dano. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa ad causam. Artigos 14 e 17 da Lei n° 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21. Inconformismo da autora improcedente. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário não providos.